Tribunal: STF
Processo: ARE 787379
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-02-27
Data de publicação: 2014-02-27

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHADOR RURAL. SEGURO-SAFRA. PESCADOR ARTESANAL. SEGURO-DEFESO. ISONOMIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1. A controvérsia relativa à possibilidade de recebimento, pelos trabalhadores rurais, do seguro-desemprego concedido aos pescadores artesanais é de natureza infraconstitucional, já que decidida pela Turma Recursal de origem à luz das Leis 8.287/90, 10.420/2002 e 10.779/2003, não havendo, portanto, matéria constitucional a ser analisada.



    2. Não houve emissão, pelo acórdão recorrido, de juízo acerca das matérias de que tratam as normas insertas nos arts. 1º, III, 3º, III e IV, 5º, XXXV, 6º, 7º, II, 194, parágrafo único, I, 195, § 8º, e 201, III, da Constituição Federal, tampouco as questões foram suscitadas no momento oportuno, em sede dos embargos de declaração. Aplica-se, ao caso, o óbice das súmulas 282 e 356 do STF.



    3. Com relação à inconstitucionalidade do art. 5º, XXXV, da CF, a parte recorrente não apontou, nas suas razões recursais, os dispositivos constitucionais tidos por violados. Aplicação do óbice da Súmula 284/STF.



    4. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, em razão de necessidade de revisão da interpretação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011).



    5. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Constituição Federal se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, Pleno, DJe de 13/03/2009). 



    6. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.